Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DEVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 que a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A probabilidade do direito está consubstanciada em decisão proferida em processo anterior, que determinada a manutenção da condição de segurado do autor, nas mesmas condições, até o final do tratamento indicado pelo médico assistente, mediante o pagamento integral do plano de saúde; bem como na tese firmada no Tema no 1.082 do STJ, que estabelece que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”
3. O perigo de dano decorre do fato de que a interrupção do tratamento do autor pode implicar em agravamento de sua doença, com risco de morte, conforme depreende-se do relatório médico constante dos autos.
4. A fixação de multa cominatória decorre do descumprimento reiterado da ordem judicial e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.